Tribunal: STF
Processo: ARE 1486522
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Na origem, o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS/RJ ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face “do artigo 1º, incisos I a IV; artigo 2º, incisos I a XI; artigo 3º, incisos I a IV e parágrafos 1º,2º, 3º e 4º; artigo 4º e parágrafos 1º e 2º; artigo 5º e incisos I, II, III e parágrafo único, artigo 6º; artigo 7º, artigo 8º, parágrafos 1º e 2º, artigo 9º, incisos I e II, parágrafo único e artigos 10, 11, 12”, da Lei Municipal 8.419/2022, do Município de Petrópolis, de autoria parlamentar, a qual dispõe sobre a política de desjudialização no âmbito da administração pública municipal direta e indireta.



    Veja-se o inteiro teor da norma municipal ora em debate:



    “LEI N° 8.419 DE 05 DE OUTUBRO DE 2022



    CAPÍTULO I



    DAS DISPOSIÇÕES GERAIS



    Art. 1º. Dispõe sobre a Política de Desjudicialização no âmbito da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, com os seguintes objetivos:



    I – reduzir a litigiosidade;



    II – estimular a solução adequada de controvérsias;



    III – promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos;



    IV – aprimorar o gerenciamento do volume de demandas administrativas e judiciais.



    Parágrafo único A política de que trata esta Lei visa atender as disposições das Leis Federais nº 10.259, de 12 de julho de 2001, nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, nº 13.105, de 16 de março de 2015, nº 13.140, de 26 de junho de 2015 e nº 9.099/1995.



    Art. 2º. A coordenação da Política de Desjudicialização ficará a cargo do órgão designado pelo Executivo Municipal, cabendo-lhe, dentre outras ações:



    I – dirimir, por meios autocompositivos, os conflitos entre órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta;



    II – avaliar a admissibilidade de pedidos de resolução de conflitos, por meio de composição, no caso de controvérsia entre particular e a Administração Pública Municipal Direta e Indireta;



    III – requisitar, aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, informações para subsidiar sua atuação;



    IV – promover o arbitramento das controvérsias não solucionadas por meios autocompositivos, na hipótese do inciso I deste artigo;



    V – promover, no âmbito de sua competência e quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta nos casos submetidos a meios autocompositivos;



    VI – fomentar a solução adequada de conflitos, no âmbito de seus órgãos de execução;



    VII – propor, em regulamento, a organização e a uniformização dos procedimentos e parâmetros para a celebração de acordos envolvendo a Administração Direta, bem como as autarquias e fundações representadas judicialmente pelo órgão competente do Município, nos termos desta Lei;



    VIII – disseminar a prática da negociação;



    IX – coordenar as negociações realizadas por seus órgãos de execução;



    X – identificar e fomentar práticas que auxiliem na prevenção da litigiosidade;



    XI – identificar matérias elegíveis a solução consensual de controvérsias.



    CAPÍTULO II



    DOS INSTRUMENTOS PARA A SOLUÇÃO ADEQUADA DE CONTROVÉRSIAS



    Seção I



    Dos acordos



    Art. 3º. A celebração de acordos para a solução consensual de controvérsias dependerá da prévia análise de sua vantajosidade e viabilidade jurídica em processo administrativo, observados os seguintes critérios:



    I – o conflito deve versar sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação;



    II – existência de previsão legal para fundamentar o ato;



    III – garantia da isonomia para qualquer interessado em situação similar que pretenda solucionar o conflito consensualmente;



    IV – edição de ato regulamentar das condições e parâmetros objetivos para celebração de acordos a respeito de determinada controvérsia repetitiva, quando for o caso.



    § 1º O consenso das partes envolvendo direitos indisponíveis que admitam transação deve ser homologado em juízo, exigida a oitiva do Ministério Público, nos termos das Leis Federais nº 13.105, de 2015, e nº 13.140, de 2015.



    § 2º O disposto no § 1º deste artigo não se aplica ao termo de compromisso de ajustamento de conduta e outras hipóteses em que a lei dispense a oitiva do Ministério Público e a homologação judicial.



    § 3º A autocomposição poderá versar sobre todo o conflito ou parte dele.



    § 4º Nos conflitos judiciais, a autocomposição poderá abranger o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção, a transação ou a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.



    Art. 4º. Os acordos de que trata esta Lei poderão consistir no pagamento de débito em favor da Administração Pública Municipal em parcelas mensais e sucessivas, observando-se o regramento próprio dos créditos municipais, inclusive em relação aos acréscimos legais.



    § 1º A efetivação do parcelamento, por qualquer forma, implica confissão irretratável do débito e renúncia ao direito sobre o qual se funda a defesa ou recurso interposto no âmbito administrativo ou judicial.



    § 2º Independentemente da origem ou natureza do débito, será realizada a sua inscrição em dívida ativa e, inadimplida qualquer parcela, após 60 (sessenta) dias, instaurar-se-á o processo de execução ou nele prosseguir-se-á pelo saldo consolidado originalmente, devidamente corrigido, subtraindo-se os valores já pagos.



    § 3º O valor mínimo e o número máximo das parcelas previstas no caput deste artigo será definido em regulamento, de acordo com a natureza do crédito.



    Art. 5º. A autorização para a realização dos acordos previstos nesta Lei, inclusive os judiciais, será conferida:



    I – pelo órgão competente do Município, diretamente ou mediante delegação, quando a controvérsia envolver a Administração Direta, bem como as autarquias e fundações representadas judicialmente pelo servidor do órgão competente do Município;



    II – pelo dirigente máximo das entidades, diretamente ou mediante delegação, quando a controvérsia envolver as autarquias e fundações não representadas judicialmente pela Procuradoria Geral do Município, bem como as empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias.



    Parágrafo único O regulamento desta Lei disporá sobre as hipóteses em que a autorização prevista no inciso II deste artigo exigirá, sob pena de nulidade, prévia e expressa anuência do Poder Executivo Municipal.



    Seção II



    Da mediação e arbitragem



    Art. 6º. A Administração Pública Municipal Direta e Indireta poderá prever cláusula de mediação nos contratos administrativos, convênios, parcerias, contratos de gestão e instrumentos congêneres.



    Art. 7º. A Administração Pública Municipal Direta e Indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis, nos termos da Lei Federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996.



    CAPÍTULO III



    DO GERENCIAMENTO DO VOLUME DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS



    Art. 8º. A Administração Pública Municipal Direta e Indireta poderá programar mutirões de conciliação para a redução do estoque de processos administrativos e judiciais.



    § 1º O disposto neste artigo poderá compreender a elaboração de desenho de sistemas de disputas para os casos adequados.



    § 2º As controvérsias jurídicas que envolvam a Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional poderão ser objeto de transação por adesão.



    Art. 9º. Poderá ser autorizado o não ajuizamento de ações, o reconhecimento da procedência do pedido, a não interposição de recursos, o requerimento de extinção das ações em curso e a desistência dos recursos judiciais pendentes de julgamento:



    I – pelo órgão competente do Município, diretamente ou mediante delegação, nas demandas em que a Administração Direta, bem como as autarquias e fundações representadas judicialmente pela Procuradoria Geral do Município figurem como partes;



    II – pelo dirigente máximo das entidades, diretamente ou mediante delegação, quando a controvérsia envolver as autarquias e fundações não representadas judicialmente pela Procuradoria Geral do Município, bem como as empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias.



    Parágrafo único O regulamento desta Lei disporá sobre as hipóteses em que a autorização prevista no inciso II deste artigo exigirá, sob pena de nulidade, prévia e expressa anuência do Poder Executivo Municipal.



    CAPÍTULO IV



    DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



    Art. 10. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados de sua publicação.



    Art. 11. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.



    Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.”



    Sustenta o Prefeito Municipal que a referida norma “invadiu a competência privativa do Chefe do Poder Executivo, uma vez que trata de matéria a ser desenvolvida no âmbito de uma Lei Orgânica da Advocacia Pública Municipal no qual a iniciativa está reservada ao Chefe do Poder Executivo nos termos do art. 112, §º, II, “c”, da Constituição Estadual” (Doc. 1, fl. 3).



    Afirma que, “ainda que o modelo de Procuradorias no âmbito dos Municípios não estejam obrigatoriamente vinculadas ao modelo traçado para AGU e para as procuradorias dos Estados, isto não significa que a deflagração do processo legislativo com o escopo de implementar mecanismos de consensualidade na Administração Pública não estejam vinculadas à reserva de iniciativa conferida ao Chefe do Poder Executivo” (Doc. 1, fl. 3).



    Aduz que é uníssono na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que o art. 84, VI, da CF/1988 é norma de reprodução obrigatória, de forma que a legislação local ora questionada violou a competência privativa do Prefeito Municipal para disciplinar a matéria.



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgou procedente a Ação Direta para declarar, com efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade da Lei Municipal 8.419/2022, aos fundamentos de que (a) “houve invasão do Poder Legislativo na competência reservada ao Chefe do Poder Executivo, no que concerne ao funcionamento e à organização da Administração Pública Estadual” (Doc. 3, fl. 10); (b) houve violação à separação de poderes, bem como ao art. 113, I da Carta Estadual, “na medida em que impôs obrigações ao Poder Executivo Municipal sem indicar a respectiva fonte de custeio” (Doc. 3, fl. 11).



    Veja-se a ementa do acórdão (Doc. 3, fls. 1-2):



    “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 8.419, DE 05 DE OUTUBRO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, A QUAL DISPÕE SOBRE A POLÍTICA DE DESJUDICIALIZAÇÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA E INDIRETA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INVASÃO DO PODER LEGISLATIVO NA COMPETÊNCIA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, NO QUE CONCERNE AO FUNCIONAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. LEI IMPUGNADA, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE AO ESTABELECER QUE A COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE DESJUDICIALIZAÇÃO FICARÁ A CARGO DO ÓRGÃO DESIGNADO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL, INTERFERIU NA GESTÃO ADMINISTRATIVA, MATÉRIA CUJA COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR É PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. NORMA HOSTILIZADA QUE, AO IMPOR À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES COMO “DIRIMIR, POR MEIOS AUTOCOMPOSITIVOS, OS CONFLITOS ENTRE ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA E INDIRETA”, “REQUISITAR, AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INFORMAÇÕES PARA SUBSIDIAR SUA ATUAÇÃO”, CRIOU ATRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INCORRENDO EM AFRONTA À RESERVA ADMINISTRATIVA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA SEPARAÇÃO E DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL SEM INDICAÇÃO DA RESPECTIVA FONTE DE CUSTEIO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 7º, 112, § 1º, INCISO II, ALÍNEA “D”, 113, INCISO I, 145, INCISO VI, ALÍNEA “A” E 345, TODOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFICÁCIA EX TUNC. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 5), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS alega violação a dispositivos constitucionais. 



    Sustenta, inicialmente, que “a lei municipal 8.419/2022 não padece de qualquer vício, tendo respeitado integralmente todas as etapas procedimentais e regimentais da tramitação do projeto de lei, adequa-se ao entendimento do Pretório Excelso de que as hipóteses de limitação de iniciativa parlamentar estão previstas na forma de numerus clausus no mencionado artigo 61, e, ainda presta homenagem e funciona como vetor axiológico dos princípios da eficiência economicidade ” (Doc. 5, fl. 4), bem como “atende ao princípio da eficiência na Administração Pública” (Doc. 5, fl. 13).



    Defende que “a lei impugnada não viola em nada o princípio da separação de poderes, pois não trata das matérias cuja iniciativa é privativa do chefe do Poder Executivo”(Doc. 5, fl. 10), tampouco “altera a estrutura administrativa da Procuradoria Municipal, ou de qualquer outro órgão da administração. Da mesma forma, a lei não cria, modifica, designa, amplia ou reduz qualquer atribuição da procuradoria” (Doc. 5, fl. 11).



    Sustenta que “apesar de tangencialmente ter o potencial de criar despesas (como toda e qualquer disposições que impõem atribuições ao Poder Executivo municipal), a lei não invade a seara de competência privativa do Poder Executivo” (Doc. 5, fl. 11).



    Argumenta que “o legislador teve cuidado ao elaborar a norma em questão, tendo se abstido, de forma prudente e em estrita observância ao texto constitucional, de utilizar verbos imperativos que poderiam reduzir o escopo das escolhas administrativas de competência do Poder Executivo. (…) Na mesma esteira, a lei concede adequada margem decisória ao Poder Executivo municipal para designar o órgão responsável por coordenar a Política de Desjudicialização (Art. 2º). Sendo certo, ainda, que caberá ao poder executivo regular, por meio de Decreto, os mecanismos previstos de forma geral, abstrata e impessoais na Lei. (Art. 10)” (Doc. 5, fls. 11-12).



    Ressalta que a norma trata de assunto de interesse local, qual seja a “política pública de interesse eminentemente local, visando estabelecer uma proteção suplementar aos munícipes, ao mesmo tempo em que procura criar soluções desburocratizadas, cooperativas e econômicas para a administração”, não havendo, portanto, que se falar em violação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo (Doc. 5, fl. 16).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para julgar improcedente a Ação Direta.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) incide o óbice da Súmula 284 do STF, “já que a parte recorrente não indica qual(is) dispositivo(s) constitucional(is) que teria(m) sido supostamente violado(s)” (Doc. 8, fl. 2); e (b) incide a Súmula 280 do STF, pois a análise da pretensão recursal demanda o exame de legislação local (Doc. 8).



    No Agravo (Doc. 9), a agravante alega que a Súmula 284/STF não se aplica ao caso. Quanto ao mais, reitera todos os argumentos desenvolvidos no apelo extremo.



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem julgou procedente a Ação Direta para declarar, com eficácia ex tunc, a inconstitucionalidade da Lei 8.419, de 05 de outubro de 2022, do Município de Petrópolis, aos seguintes fundamentos (Doc. 3, fl. 10):



    “Inicialmente, a despeito do representado ter apontado como violado o disposto na alínea ‘c’, inciso II, do §1º do artigo 112 da Constituição Estadual que trata da organização do Ministério Público e da Procuradoria-Geral do Estado, depreende-se pela leitura da Lei nº 8.419, de 05 de outubro de 2022, do Município de Petrópolis, que, no caso, houve invasão do Poder Legislativo na competência reservada ao Chefe do Poder Executivo, no que concerne ao funcionamento e à organização da Administração Pública Estadual. 



    Com efeito, a lei impugnada, de iniciativa parlamentar, ao estabelecer que a coordenação da Política de Desjudicialização ficará a cargo do órgão designado pelo Executivo Municipal, interferiu na gestão administrativa, matéria cuja competência para legislar é privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos dos artigos 112, §1º, inciso II, alínea ‘d’ e 145, inciso VI, alínea ‘a’, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 



    Infere-se que a norma hostilizada, ao impor à Administração Pública municipal a realização de diversas ações como, por exemplo, “dirimir, por meios autocompositivos, os conflitos entre órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta”, “requisitar, aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, informações para subsidiar sua atuação”; “a Administração Pública Municipal Direta e Indireta poderá programar mutirões de conciliação para a redução do estoque de processos administrativos e judiciais”, criou atribuições, obrigações a órgãos da estrutura da Administração Pública municipal, incorrendo em afronta à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. 



    Não restam dúvidas, igualmente, de que foi ferido o princípio fundamental da separação e independência dos poderes, descrito no artigo 7º, da Constituição Estadual e no artigo 2º, da Carta Magna, princípio elementar para o exercício da democracia moderna. 



    Outrossim, a lei impugnada vulnerou o disposto no artigo 113, inciso I da Carta Estadual, na medida em que impôs obrigações ao Poder Executivo Municipal sem indicar a respectiva fonte de custeio”.



    O art. 61, §1º, da CF/1988 dispõe sobre as matérias cuja iniciativa legislativa é do Chefe do Poder Executivo nos seguintes termos:



    “Art. 61, CF: § 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:



    I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;



    II - disponham sobre:



    a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;



    b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;



    c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)



    d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;



    e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 



    f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)”.



    Efetivamente, o diploma legal contestado, de iniciativa do Poder Legislativo, adentrou em matéria sujeita à reserva da Administração, uma vez que se imiscuiu nos aspectos atinentes a seus órgãos.



    Dessa forma, contrariou as regras de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, bem como o princípio da separação de poderes.



    Esse é o entendimento que tem sido sufragado nesta CORTE, conforme se verifica dos precedentes abaixo elencados:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Representação de inconstitucionalidade. Lei nº 8.184/18 do Estado do Rio de Janeiro que promoveu a redução da carga horária dos servidores da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro (FAETEC). Lei de origem parlamentar. Vício de iniciativa. Competência do chefe do Poder Executivo para dispor sobre o regime jurídico dos servidores. Inconstitucionalidade formal. Precedentes. 



    1. A orientação do STF é de que as normas que regem o processo legislativo previstas na Constituição Federal são de reprodução obrigatória pelas constituições dos estados-membros.



    2. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre regime jurídico dos servidores públicos, haja vista que essa matéria é afeta ao chefe do Poder Executivo.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.368.827-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/6/2022)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 16.768/2018 DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSO LEGISLATIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI QUE DETERMINA A RETIRADA DAS CANCELAS DE TODAS AS PRAÇAS DE PEDÁGIO ADAPTADAS AO SISTEMA DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO, EM TODAS AS RODOVIAS DO ESTADO. GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MATÉRIA DE RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.245.566-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/3/2020)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 19.939/2019, DO ESTADO DO PARANÁ. OBRIGAÇÃO DAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS DE REALIZAR O RESGATE E A ASSISTÊNCIA VETERINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DE ANIMAIS ACIDENTADOS. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS CELEBRADOS PELO PODER EXECUTIVO. MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. 



    1. O Juízo de origem não analisou a questão acerca da suspensão dos efeitos da Lei Estadual 19.939/2019, antes de sua vigência, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    2. A Lei Estadual 19.939/2019, do Estado do Paraná, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre “a obrigação das empresas concessionárias de rodovias em atividade no Estado do Paraná de realizar o resgate e a assistência veterinária de emergência de animais acidentados nas rodovias e estradas por elas administradas, e dá outras providências”, adentrou em matéria sujeita à reserva da Administração, uma vez que se imiscuiu nos aspectos atinentes a contratos administrativos celebrados com as concessionárias de rodovias estaduais.



    3. A lei estadual impugnada também interfere indevidamente nas estipulações contratuais estabelecidas entre o Poder Executivo concedente e as empresas concessionárias, ferindo, assim, o disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1349609 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/2/2022)



    Acresça-se, ainda, o entendimento firmado por esta CORTE por ocasião do julgamento do Tema 917 no sentido de que: 



    “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)” 



    Todavia, a Lei municipal questionada não se enquadra na exceção prevista no Tema acima citado, uma vez que interfere na organização e funcionamento dos órgãos da Administração municipal, podendo ser citado, a título de exemplo, a norma inserta em seu art. 2º, segundo o qual “A coordenação da Política de Desjudicialização ficará a cargo do órgão designado pelo Executivo Municipal, cabendo-lhe, dentre outras ações: (...)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente